Tribunal: TJES
Processo: 5009123-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009123-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009123-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO
PACIENTE: MILTON SABARENSE JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA –– NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.

Ordem denegada.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009123-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO
PACIENTE: MILTON SABARENSE JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MILTON SABARENSE JUNIOR
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

A impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), ou ainda para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP.

Reprisemos os fatos que levaram à decretação da segregação preventiva do paciente:

[...]
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime para garantir da ordem pública, eis que foi apreendida uma pedra grande de substância similar a crack, a qual, quando fracionada, segundo informado pelos policiais, renderia por volta de 170 (cento e setenta) pedras, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ressalto que foi encontrado em poder do autuado comprovantes de depósitos realizados nos dias 10, 16 e 27 de junho, nos valores de R$ 1.550,00, R$ 2.660,00 e R$ 3.700,00, respectivamente, todos em nome de LUANA ASEVEDO DA SILVA. Analisando a ficha criminal do autuado, constatei que ele possui antecedente por crime de furto qualificado (0001039-91.1991.8.08.0020), tráfico de drogas (0002285-77.2018.8.08.0020), bem como possui uma condenação transitada em julgado, a qual já teve o seu prazo depurador ultrapassado, também por crime de tráfico de drogas (0001013-05.2005.8.08.0020). Insta registrar que no processo de tráfico de drogas (0002285-77.2018.8.08.0020), o autuado passou por essa audiência de custódia no dia 22/11/2018, ocasião em que foi concedido a oportunidade de responder o processo em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de mudar-se de endereço sem comunicar o juízo, o que restou descumprido, uma vez que este processo encontra-se suspenso pelo artigo 366 do CPP, o que, neste momento embrionário, demonstra que nenhuma medida cautelar irá garantir a ordem pública ou assegurará a aplicação da lei penal.
.[...]

Deixo assente, desde já, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo,
na espécie, a segregação
preventiva
foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de quantidade suficiente de drogas para comercialização

Como

já destacado em sede de análise liminar,
apesar do paciente já ter cumprido o prazo depurador de sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e possuir outras ações arquivadas, em consulta ao INFOPEN verifico que este responde por outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico drogas – 0002285-77.2018.8.08.0020.

Frente a este fato, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, diante da sua propensão à contumácia
delitiva,
uma vez que é reincidente específico na prática do crime de
tráfico
de drogas, recomendando-se a sua custódia cautelar, para a garantia da ordem pública.

Atento a este fato,
mantenho
o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

Ademais, r
econheço, também, ante o
s fundamentos adotados para a imposição da
prisão preventiva
, no caso em análise, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.